Tribunal: TJBA
Processo: 8038250-19.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8038250-19.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARGARIDA MARIA ARAUJO MOURA OLIVEIRA Advogado(s): PAULO RODRIGUES VELAME NETO, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, THAIS FIGUEREDO SANTOS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRELIMINARES REJEITADAS. PROFESSORA ESTADUAL INATIVA. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI FEDERAL Nº 11.738/08. PARIDADE REMUNERATÓRIA. COMPROVAÇÃO. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. DESNECESSIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONSTATADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. Rejeita-se a arguição de decadência do direito à impetração, se a pretensão se renova mensalmente com a reiteração de eventual prejuízo nos proventos da Impetrante. Inexistindo ato denegatório específico da Administração relativo à implantação do piso nacional, instituído por lei, a prescrição não alcança o fundo de direito, mas somente as parcelas anteriores ao quinquênio pretérito à propositura da ação. Inteligência da Súmula 85 do STJ. A Lei Federal nº 11.738/2008, que instituiu o piso salarial dos profissionais da educação básica, foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal que, ao julgar a ADI nº 4.167/2008, decidiu que o vencimento básico do servidor deveria ser pago em observância ao valor correspondente ao piso, conforme a proporcionalidade da jornada de trabalho, estendendo a aplicabilidade da norma aos aposentados e pensionistas amparados pelo art. 7º da EC 41/03 e pela EC 47/05. Constatado o recebimento, pelo servidor, do vencimento básico ou do subsídio em valor inferior ao estabelecido para o piso, proporcional à jornada de trabalho laborada, deve ser determinada a adequação, com reflexos em todas as parcelas que têm o vencimento/subsídio como base de cálculo, bem como o pagamento das diferenças a partir da impetração. A prévia dotação orçamentária não obsta que o servidor se socorra do Judiciário para correção da percepção de vantagem paga a menor pela Administração Pública. A concessão da segurança impetrada, para adequar o subsídio percebido pela Impetrante ao piso salarial assegurado em lei, não importa ofensa ao princípio da separação dos poderes. Segurança concedida. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8038250-19.2021.8.05.0000, sendo Impetrante MARGARIDA MARIA ARAUJO MOURA OLIVEIRA e Impetrado o Secretário de Administração do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar as preliminares e, no mérito, conceder a segurança. Sala das Sessões, em de de 2023. ____________________Presidente ____________________Relatora ____________________Procurador de Justiça